Tribunal: TJMT
Processo: 1003618-32.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003618-32.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JHENNIFFER COUTINHO SIMOES - CPF: 154.116.087-83 (APELANTE), HIGOR DE MELLO ALVES - CPF: 142.897.527-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (ASSISTENTE), CELSO DA SILVA - CPF: 383.446.531-34 (ASSISTENTE), DONATO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 901.041.371-34 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DESCABIMENTO. FUNDADAS RAZÕES. ALEGADO ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA DIVIDIDA EM TABLETES AMARRADOS AO CORPO. ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO QUE COMPETE À DEFFESA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, em que a defesa suscita: (i) nulidade da busca pessoal e veicular, (ii) reconhecimento do erro de tipo e (iii) aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular realizada pela polícia deve ser declarada nula por ter se baseado em denúncia anônima; (ii) verificar se se configura erro de tipo essencial a justificar absolvição; (iii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para reconhecimento da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal não se fundamenta unicamente em denúncia anônima, mas em fundada suspeita decorrente do comportamento da acusada e de informações adicionais, o que legitima a medida nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

4. O estado de flagrância se caracteriza no crime de tráfico de drogas por sua natureza permanente, autorizando a intervenção policial imediata (CPP, art. 303).

5. A alegação de erro de tipo não encontra respaldo, pois a forma de acondicionamento e a quantidade expressiva da droga amarrado ao corpo da sentenciada, tornam inverossímil o desconhecimento da natureza ilícita do material transportado.

6. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, requisito não atendido diante da expressiva quantidade de droga, do modo de transporte interestadual e da ocultação junto ao corpo, circunstâncias que indicam envolvimento com a prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal e veicular se legitima quando amparada em fundada suspeita, ainda que originada de denúncia anônima, desde que corroborada por outros elementos objetivos.

2. A configuração do erro de tipo exige prova irrefutável de desconhecimento da ilicitude, ônus que incumbe à defesa.

3. A expressiva quantidade de droga e a forma de acondicionamento revelam dedicação à atividade criminosa e afastam a aplicação do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 20; CPP, arts. 156, 244 e 303; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE com Agravo n. 1.430.436, Rel.
Min. Gilmar Mendes, j. 01/02/2024; STF, HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 30/06/2021; STF, HC 202.040 MC/RS, Rel.
Min. Nunes Marques, DJe 11/06/2021; TJMT, N.U 1036106-57.2020.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 03/08/2022; TJMT, N.U 1004931-51.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16/05/2023; TJMT, N.U 1004662-48.2023.8.11.0051, Rel. Des. Marcos Machado, j. 19/07/2024; TJMT, ApCrim 0028992-95.2019.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 20/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Jhenniffer Coutinho Simões
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que julgou procedente a denúncia para condená-la como incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Conforme consta dos autos, a apelante foi presa em flagrante no dia 05 de março de 2023, por volta das 04h, quando transportava, junto ao corpo em uma faixa torácica, 6,415 kg de pasta-base de cocaína, além da quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em espécie.

Em suas razões recursais, por meio da Defensoria Pública (ID 297601930), a apelante pleiteia: a) o reconhecimento da nulidade da prova obtida por violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal e art. 244 do CPP, alegando que a abordagem e a busca pessoal/veicular se fundamentaram exclusivamente em denúncia anônima, sem fundada suspeita ou diligência prévia; b) o reconhecimento do erro de tipo essencial, afastando o dolo na conduta da acusada; e, subsidiariamente, c) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, com a incidência do redutor em sua fração máxima (2/3).
Por fim, prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 306508383), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, refutando os argumentos da defesa e pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da douta Procuradora de Justiça, doutora Silvana Correia Vianna (ID 301879890), opinou pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR

A apelante sustenta, por meio da Defensoria Pública, a nulidade da busca pessoal/veicular realizada, argumentando que esta teria sido baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem elementos concretos que configurassem fundada suspeita, em violação ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos, a abordagem policial não se baseou apenas em denúncia anônima genérica, mas em um conjunto de circunstâncias que justificaram a atuação dos agentes de segurança pública.

Os policiais militares ouvidos em juízo relataram que receberam informações sobre uma pessoa do sexo feminino que estaria apresentando comportamento suspeito em um hotel localizado na saída da cidade de Cáceres-MT. Diante disso, intensificaram o patrulhamento e a abordagem de veículos que saíam do referido hotel.

Durante a abordagem de um veículo de aplicativo que transportava passageiros de Cáceres-MT para Cuiabá-MT, modelo Space Fox, cor prata, placa EVO-2F87, os policiais constataram comportamento suspeito por parte da apelante, que, segundo o depoimento do policial Marcelo Oliveira da Silva, tentou evitar a busca pessoal. Além disso, conforme relatado, o motorista do aplicativo informou que a passageira havia mudado o endereço de destino por três vezes, o que reforçou a suspeita dos agentes.

Conquanto não tenha sido encontrado nenhum material ilícito no interior do veículo, durante a busca pessoal realizada na apelante, foram localizados quatro pacotes grandes de substância semelhante à pasta base de cocaína, presos ao seu corpo por meio de uma faixa torácica, além de R$ 1.200,00 em dinheiro, em notas de R$ 50,00.

Com efeito, as testemunhas, os policiais militares Cléber de Souza Ferreira, Marcelo Oliveira da Silva e Sandra Barros da Silva, prestaram depoimentos consistentes em juízo, confirmando que a ré foi flagrada com quatro tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína fixados ao seu corpo.

O policial Cléber relatou que, na data dos fatos, recebeu informações de que uma mulher transportava drogas vindo de Cuiabá/MT. Com apoio da guarnição comandada pela Sargento Sandra, abordaram um veículo de transporte por aplicativo (Uber) que saía de um hotel em Cáceres/MT, na BR. Após busca veicular e pessoal, encontraram a substância no corpo da ré.

Marcelo Oliveira corroborou que a abordagem ocorreu após informações de que a ré, supostamente, alterou o destino do trajeto três vezes, o que motivou a revista no veículo e nos ocupantes. Ele destacou que a ré tentou resistir à busca pessoal realizada por uma policial feminina.

A policial Sandra afirmou que denúncias anônimas indicavam atitudes suspeitas de Jhenniffer em um hotel, o que levou à intensificação de rondas na área. Após revista padrão no veículo e nos demais ocupantes, ela realizou a busca pessoal na ré e localizou os quatro tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína.

Portanto, não há que se falar em ilicitude da prova obtida na busca pessoal, uma vez que as testemunhas confirmaram a existência de fundadas suspeitas de crime em flagrante, justificando a realização da busca e a mitigação de direitos fundamentais, conforme amparado pelas circunstâncias do caso.

Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, estabeleceu que:
“os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
. No mesmo norte: HC 201.874 AgR/SP, Rel.Min. Edson Fachin, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/06/2021.

No caso em análise, verifica-se que havia elementos concretos que justificavam a fundada suspeita, não se tratando de mera intuição ou arbitrariedade por parte dos policiais. O comportamento da apelante, somado às informações recebidas, configurou justa causa para a realização da busca pessoal.

Ademais, cumpre destacar que o crime de tráfico de drogas, na modalidade "transportar", configura crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a conduta. Nesse sentido, o art. 303 do Código de Processo Penal estabelece que
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que
“não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente”
(TJMT - N.U 1036106-57.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca pessoal/veicular.

2.
DO ERRO DE TIPO

A apelante alega, nesta preliminar, que não tinha conhecimento da natureza ilícita do conteúdo transportado por ela, pelo qual receberia R$4.000,00 (quatro mil reais), o que configuraria erro de tipo essencial, afastando o dolo necessário à configuração do crime de tráfico de drogas.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

As circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante da apelante são incompatíveis com a tese de erro de tipo. A forma de acondicionamento da droga (tabletes amarrados ao corpo por meio de faixa torácica) e a quantidade expressiva apreendida (6,415 kg de pasta-base de cocaína) tornam inverossímil a alegação de desconhecimento da natureza ilícita do conteúdo transportado.

Como bem pontuado pela julgadora de primeiro grau na sentença recorrida: “
a forma de acondicionamento (tabletes) e o transporte de entorpecentes amarrados ao próprio corpo por faixa torácica com a nítida intenção de escondê-los ou dificultar a descoberta “[...] tornam inviável o acolhimento da tese defensiva de erro de tipo por desconhecimento da natureza da substância [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00289929520198110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2024)”
. (ID. 297601898 - Pág. 3)

Ademais, conforme jurisprudência deste Tribunal:

“A absolvição por erro de tipo (CP, art. 20) pressupõe “prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta” (TJMT, N.U 1004931-51.2022.8.11.0042, Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 16/05/2023), cujo ônus [provar a alegação de desconhecimento da conduta ilícita], nos termos do art. 156 do CP, a defesa não se desincumbiu. (...)”
(N.U 1003846-98.2023.8.11.0008, Rel. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“A mera alegação de desconhecimento “do produto ilícito, que trazia consigo, não autoriza o reconhecimento do alegado erro de tipo por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal” (TJMT, Ap no 0030261-43.2017.8.11.0042).

“O erro sobre elemento constitutivo do tipo há de ser reconhecido em circunstâncias extraordinárias, quando houver prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga para tal” (TJMT, Ap no 0041183-12.2018.8.11.0042). (...)”
(N.U 1004662-48.2023.8.11.0051, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

No caso em análise, a apelante, por meio de sua defesa, não logrou êxito em demonstrar o alegado erro de tipo, apresentando apenas a versão da negativa de conhecimento acerca da natureza da substância ilícita, que não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos.

Portanto, afasto a tese de erro de tipo.

3.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (TRÁFICO PRIVILEGIADO)

Por fim, a apelante postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, aplicando-se o redutor em sua fração máxima (2/3).

Como é sabido, para o reconhecimento do benefício do “tráfico privilegiado”, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) primariedade, (ii) bons antecedentes, (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração em organização criminosa.

No caso em análise, embora a apelante seja primária e possua bons antecedentes, as circunstâncias do crime indicam dedicação a atividades criminosas, o que impede a aplicação da minorante.

A quantidade expressiva de droga apreendida (6,415 kg de pasta-base de cocaína), a forma de acondicionamento (tabletes amarrados ao corpo por meio de faixa torácica) e o transporte interestadual são elementos que, segundo a jurisprudência consolidada, evidenciam dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido, o Enunciado n. 30 da jurisprudência deste Tribunal de Justiça é claro ao estabelecer que
“a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa”
.

Seguindo a mesma linha, em caso análogo, esta Quarta Câmara Criminal já decidiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU E DE TERCEIRO INTERESSADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE.
PENA DE MULTA. EXIGÊNCIA LEGAL. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CAUTELA EXTREMA. PERDIMENTO DE BENS. CABIMENTO. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou o primeiro apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, V) à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 590 dias-multa. O édito condenatório também determinou o perdimento de bens que a segunda apelante alega serem de sua propriedade.

2. Fatos relevantes: (i)
transporte de entorpecentes em fundo falso de caminhão e pneus sobressalentes; (ii) apreensão de 92,155kg de cocaína e 60,44kg de maconha; (iii) confissão do réu quanto ao transporte da droga;
(iv) drogas com valor de mercado superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); (v) pena não reduzida em razão da confissão espontânea; (vi) perdimento de veículo e carreta em nome de terceiro; (vii) acusado condenado ao pagamento de custas processuais.

3. Requerimentos dos recursos: (i) redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal diante da incidência da confissão espontânea; (ii) reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) afastamento da pena de multa; (v) concessão de justiça gratuita; (vi) permissão para recorrer em liberdade; (vii) restituição de veículo e carreta apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06; (iii) avaliar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e do afastamento da pena de multa; (iv) definir se o apelante faz jus à justiça gratuita; (v) averiguar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade; (vi) verificar a legalidade do perdimento dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Corte Cidadã reafirmou no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes e, assim, manteve a Súmula 231 do STJ.

6. A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade e representaria usurpação da competência legislativa, comprometendo a separação dos poderes.

7.
A elevada quantidade e o alto valor das drogas apreendidas, bem como o uso de fundo falso e compartimentos ocultos no caminhão, demonstram envolvimento com organização criminosa, inviabilizando a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra cabível, pois a reprimenda final ultrapassa o limite previsto no art. 44 do Código Penal.

9. A pena de multa é cumulativa e obrigatória no crime de tráfico de drogas, sendo descabida sua exclusão.

10. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

11. A manutenção da prisão preventiva do apelante é necessária, pois há elementos concretos demonstrando risco à ordem pública, tais como a grande quantidade de entorpecentes transportada e o modus operandi do delito.

12. O perdimento do caminhão e da carreta utilizados no crime decorre de expressa previsão constitucional e legal (CF, art. 243, parágrafo único; Lei n. 11.343/06, art. 63), sendo irrelevante a alegação de propriedade da segunda apelante.

IV. DISPOSITIVO

13. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 44, 59, 65, III, "d"; CPP, arts. 387, IV, 804; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, 40, V, 63.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 158, RE 638491/PR.
STJ, Súmula 231; REsp n. 1.869.764/MS, REsp n. 2.052.085/TO, REsp n.

2.057.181/SE, AgRg no HC 774070/MS, AgRg no HC 846.534/SP, AgRg no HC 830.999/SP, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, AgRg no AREsp.
206.581/MG, REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007, HC n. 574.002/SP. TJMT, Enunciados criminais n. 30, n. 33 e n. 52, ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055, ApCrim 1014225-64.2021.8.11.0042.”

(N.U 1007435-59.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025). Destacamos

No caso em tela, a quantidade de droga apreendida (6,415 kg de pasta-base de cocaína) é expressiva e a sua forma de acondicionamento reforçam a conclusão de que a apelante se dedicava a atividades criminosas.

Ademais, como bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões,
“não é possível considerar a apelante, que tinha consigo grande quantidade de droga, além da natureza perniciosa constatada (6.415 kg de pasta-base de cocaína), como sendo uma pequena traficante ou alguém que não se dedica a atividades criminosas”
.

Portanto, não há como reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pela apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Ante o exposto, em
sintonia com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Jhenniffer Coutinho Simões
, mantendo integralmente a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025